Tribunal: STJ
Processo: 5012926-18.2018.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2059799 - MG (2023/0092188-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: A B L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: R E DE P
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DE MORAIS PINTO - MG156639
KLEITON BARBOSA ANDRADE - MG185875
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
REQUISITOS.
E 253 DO CPC. VIOLAÇÃO. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO NÃO
ART. 252
INDICADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apenas a indicação de que o réu se encontra em local incerto ou não sabido não supre
os requisitos do
do CPC, pois é imputado ao Oficial de Justiça que também
art. 252
justifique a suspeita de ocultação do citando.
2. Recurso especial a que se dá provimento, para reconhecer a nulidade da citação por
hora certa e dos demais atos que a sucederam.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b06e2437-6675-4a50-81d8-6ece4652de48

RECURSO ESPECIAL No 2059799 - MG (2023/0092188-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: A B L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: R E DE P
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DE MORAIS PINTO - MG156639

KLEITON BARBOSA ANDRADE - MG185875
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
REQUISITOS.
E 253 DO CPC. VIOLAÇÃO. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO NÃO
ART. 252
INDICADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apenas a indicação de que o réu se encontra em local incerto ou não sabido não supre
os requisitos do
do CPC, pois é imputado ao Oficial de Justiça que também
art. 252
justifique a suspeita de ocultação do citando.
2. Recurso especial a que se dá provimento, para reconhecer a nulidade da citação por
hora certa e dos demais atos que a sucederam.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 278):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL - CITAÇÃO POR HORA CERTA - REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO. Evidenciada a observância dos preceitos normativos
estabelecidos nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, é regular a citação
por hora certa, não havendo que se falar em nulidade do ato.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, por maioria, por acórdão
assim ementado (fl. 295):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o
artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição, para suprir omissão ou para corrigir erro material. Ausente
no acórdão embargado contradição, obscuridade ou omissão, impõe-se a rejeição
dos embargos de declaração.
V.V.: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – OMISSÃO – IRREGULARIDADE
PROCESSUAL – CITAÇÃO POR HORA CERTA – SUPEITA DE OCULTAÇÃO –
REQUISITO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA –
ATO DO ESCRIVÃO DA SECRETARIA – CITAÇÃO IRREGULAR – VÍCIO
Documento eletrônico VDA53319368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 4cba0fd5-aa1a-4a11-aa79-1a05d24ae48e

PROCESSUAL GRAVE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – STJ. - A citação por hora
certa é ato processual excepcional que, além de depender de ordem judicial para
tanto, somente é válida quando houver suspeita de ocultação do citando.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts.
252 e 253 do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial.
Sustenta que a citação por hora certa ocorrida nos autos padece de nulidade,
pois o Oficial de Justiça não certificou nos autos suspeita de ocultação, mas tão somente
o fato de que o ele se encontrava em local incerto e não sabido.
Destaca que o voto vencido constante do acórdão que julgou os embargos de
declaração cuidou de analisar a certidão do Oficial de Justiça, para então reconhecer a
nulidade do ato.
Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte recorrida pugna pelo não
conhecimento do recurso, em razão da incidência das Súmulas 211/STJ, pela ausência
de prequestionamento da matéria a que se visa discutir, e 7/STJ, pela pretensão de
reexame de matéria fática. Ademais, aponta a ausência de indicação de relevância.
No mérito, a parte recorrida defende que o Oficial de Justiça observou todas
as formalidades legais que diziam respeito à citação da parte recorrente, destacando
que, em se tratando de condomínio edilício, é válida a citação do réu por meio de
terceiros, como no caso dos autos, em que a citação foi recebida pelo funcionário da
portaria.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso visa a discutir (i) se a citação por hora certa realizada nos
autos observou o art. 252 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à
suspeita de ocultação, e (ii) se a ausência de certificação dessa suspeita acarreta a
nulidade da citação.

Originariamente, trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável proposta por R.E.P. contra A.B.L., na qual a autora pleiteia o reconhecimento e a
dissolução da união estável mantida entre as partes no período de 5.1.2009 a 1.7.2017.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar e dissolver a união
estável entre as partes. Determinou a partilha dos direitos sobre o imóvel, inclusive de
eventuais dívidas sobre ele incidentes na respectiva proporção, ressalvados direitos de
terceiros, e destacando que as parcelas pagas exclusivamente pela autora após o fim da
união a ela pertencerão. Condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e
honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça (fls. 229-230).
Documento eletrônico VDA53319368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 4cba0fd5-aa1a-4a11-aa79-1a05d24ae48e

Em primeira instância, o réu, representado pela Defensoria Pública na
condição de curadora especial, aventou preliminar de nulidade de citação, o que foi
rejeitado pelo Juízo, por entender que "[o ato citatório] atendeu a todos os requisitos
legais, sobretudo por ser prerrogativa do oficial de justiça que identificou seu cabimento
no cumprimento do ato e assim procedeu. Verifica-se ainda que foi encaminhada carta
ao endereço do réu conforme determina a legislação processual" (fl. 259).
O Tribunal de origem, da mesma forma, entendeu pela validade do ato, pelos
seguintes fundamentos (fls. 280/282):

Inicialmente, foi expedida carta precatória para a Comarca de Betim, a qual retornou
sem cumprimento, tendo a Oficiala de Justiça certificado que deixou de citar A.B.L.
pois, “nos dias 26/07 e 14/08 às 12:30 horas, após chamar insistentemente ninguém
atendeu essa oficiala. Somente na última oportunidade, ao indagar os vizinhos, fui
informada (...) que o réu se mudou para o Estado do Espírito Santo” (documento n.
38).
Posteriormente, após consulta no INFOJUD, foi determinada a citação no endereço
indicado em Contagem.
Expedido mandado, o mesmo foi devolvido sem cumprimento “tendo em vista que,
segundo testemunhos coletados com alguns moradores próximos ao endereço de
que tal pessoa já morou ali, tendo, porém, dali se mudado, desconhecendo eles o
atual paradeiro preciso do mesmo, uma vez que vizinhos ao derredor afirmam que o
número 81 está atualmente desocupado”, conforme certidão do Oficial de Justiça
(documento n. 50).
Ato contínuo, foi requerida a expedição de novo mandado citatório em novo
endereço, tendo a Oficiala de Justiça certificado que não o encontrou e que,
“conforme informação da Sra. M.M.J., ex sogra do Sr. [A], o mesmo mudou há mais
de seis meses para lugar ignorado” (documento n. 55).
Posteriormente, foi realizada a citação por hora certa, tendo o Oficial de Justiça
avaliador certificado que “... no dia 09.04.2019 às 07h00min, (...) INTIMEI A SRA. R.
G.P. que comunicasse o Sr. A.B.L. que retornaria no dia seguinte às 09h00 min para
efetivação do ato judicial. No dia 10 de abril de 2019 às 9h00min compareci ao local
e citei e intimei A.B.L., na pessoa da Sra. R.G.P., conforme ordenado” (documento n.
60). [...]
De acordo com os artigos 252 e 253, do CPC:

"Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o
citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo
suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta,
qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação,
na hora que designar.
Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle
de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente
de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim
de realizar a diligência.
Documento eletrônico VDA53319368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 4cba0fd5-aa1a-4a11-aa79-1a05d24ae48e

§ 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se
das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se
tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.
§ 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família
ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente,
a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.
§ 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com
qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o
nome".

Da minuciosa análise dos autos e das tentativas da apelada em proceder à citação
do apelante, evidencio a observância dos preceitos normativos estabelecidos nos
artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, o que enseja a regularidade da
citação por hora certa. [...]
Atendidos os requisitos aptos à citação ficta, não há falar em nulidade do ato,
devendo ser negado provimento ao recurso.

Ao analisar os embargos de declaração opostos pela parte aqui recorrente, o
voto vencido os acolheu, com efeitos infringentes, por reputar nula a citação por hora
certa, após o exame dos atos do Oficial de Justiça encarregado, sob dois fundamentos:
(i) ausência de indicação de suspeita de ocultação e (ii) ausência de ordem judicial para
justificar a citação na modalidade especial. Confiram-se, por sua relevância, excertos do
voto vencido (fls. 299/302):

[C]omo pontuado pela d. Defensoria Pública (que, neste caso, atua como Curadora
Especial do Réu, ora Apelante), não houve o preenchimento do requisito necessários
à citação por hora certa, qual seja: suspeita de ocultação. Isso porque “em nenhum
momento a parte autora, ou o oficial de justiça, suscitou a eventualidade de a parte
ré, ora embargante, estar se ocultando, para evitar a citação” (doc. 01).
Tal alegação, no entanto, não foi objeto de escrutínio no acórdão embargado, o que
evidencia a omissão apta a justificar não só o conhecimento, mas também o
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do
do
art. 1.022,
CPC. [...]
E, apesar da manifestação do Relator, o acórdão originário, renovadas as
vênias, padece de omissão sobre a inocorrência de ocultação do citando –
Ultrapassa a questão atinente ao
requisito fundamental à citação por hora certa.
vício reconhecido, passo ao exame da tese cuja avaliação não fora procedida nos
autos do recurso de no 1.0000.22.094939-0/001. [...]
E, como se percebe da leitura das certidões anexadas aos autos e dos
documentos decisões proferidas em Juízo, em momento algum houve a
indicação de que o Réu estaria, de fato, tentando se ocultar, o que evidencia a
nulidade da citação realizada, dada a ausência de autorização legal para tanto.
Além disso, por tratar-se de questão relacionada à validade do ato citatório,
igualmente merece ser observado que a citação por hora certa foi realizada sem
qualquer ordem judicial para tanto, como se infere do cotejo dos documentos sob
ordem no 57/62, o que, igualmente, lhe retira a validade, dada a impossibilidade de
que tal diligência (sabidamente excepcional) ocorra sem ordem judicial para tanto.
Tais irregularidades, dada sua relevância para a concretização do direito à ampla
defesa e ao contraditório da parte, maculam todo o procedimento de origem e podem
Documento eletrônico VDA53319368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 4cba0fd5-aa1a-4a11-aa79-1a05d24ae48e

ser conhecidos, inclusive mediante simples pedido atravessado nos autos, dada a
gravidade da irregularidade apontada [...]
Ante o exposto, renovadas as vênias ao d. Relator, Des. Pedro Aleixo, ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES para sanar a
omissão apontada e reformar o acórdão Embargado, para DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO DE No 1.0000.22.094939-0/001 e declarar nula a sentença impugnada,
além de todos os demais atos processuais praticados nos autos desde o
reconhecimento da validade da citação do Réu, ora Recorrente.

Com efeito, apenas a indicação de que o réu se encontra em local incerto ou
não sabido não supre os requisitos do
do CPC, pois é imputado ao Oficial de
art. 252
Justiça que também justifique a suspeita de ocultação do citando.
Sobre os requisitos dessa modalidade citatória, confira-se a lição de Humberto
Theodoro Júnior:

Essa citação especial depende de dois requisitos:(a)o oficial terá de procurar o
citando em seu domicílio, por duas vezes, sem localizá-lo (requisito objetivo); e(b)
deverá ocorrer suspeita de ocultação (requisito subjetivo). Essa suspeita “é elemento
fundamental para a designação da hora certa da citação, devendo o oficial ter todo o
cuidado em evidenciar que tal procedimento se acha inspirado no propósito de evitar
a consumação deste ato processual”. Recomenda, por isso, a jurisprudência, que o
oficial indique expressamente os fatos evidenciadores da ocultação maliciosa do
citando. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1.
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. p. 484).

No mesmo sentido é a doutrina de José Augusto Garcia de Sousa:

De acordo com o
do
bastarão duas diligências prévias do oficial
art. 252
CPC/2015,
de justiça, em vez de três, para que se forme o juízo necessário à realização citação
com hora certa, modalidade indireta que só se justifica pela suspeita de que o citando
busca ocultar-se. Com apenas duas diligências, tal juízo pode formar-se de modo
reverente ao devido processo legal? Em muitos casos, receio que não. Corre-se o
risco de um aumento sensível no número de citações inválidas, complicando mais do
que simplificando os processos.
Espera-se, claro, que esse risco não se confirme. No mínimo, porém, a alteração
inserida pelo
do
há de estimular um rigor maior na análise das
art. 252
CPC/2015
certidões dos oficiais de justiça sobre as circunstâncias propiciadoras da citação com
hora certa. De forma minuciosa, o oficial deverá consignar: os dias e os horário da
diligências, bem como obviamente o local; os fatos e relatos que levaram à suspeita
da ocultação; o nome completo e a qualificação daqueles que prestaram as
informação atinentes à ocultação. (SOUSA, José Augusto Garcia de. Comentários ao
Novo Código de Processo Civil. Coord. Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer. 2.
ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2016. (pp. 401-402)

Quanto à ausência de algum dos requisitos legais, ainda na vigência do CPC
anterior, o qual já exigia a indicação de suspeita de ocultação, esta Corte possui julgado
quanto à nulidade da citação por hora certa. Confira-se

PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. S
Documento eletrônico VDA53319368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 4cba0fd5-aa1a-4a11-aa79-1a05d24ae48e

e a certidão do oficial de justiça não explicita os horários em que realizou as
diligências, nem dá conta dos motivos que o levaram à suspeita de que o réu estava
se ocultando, a citação por hora certa é nula. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 473.080/RJ,
DJ de
p. 219.)
21/11/2002,
24/3/2003,

Feitas essas considerações, é certo que o ato citatório deve ser reconhecido
como nulo, pois não foi fundamentado em suspeita de ocultação, que é requisito legal de
sua validade.
Dessa forma, reconheço a violação ao
e 253 do CPC, o que acarreta
art. 252
a nulidade da citação por hora certa e dos demais atos que a sucederam.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53319368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 4cba0fd5-aa1a-4a11-aa79-1a05d24ae48e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.059.799 / MG
Número Registro: 2023/0092188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220949390003 50129261820188130079
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A B L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: R E DE P
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DE MORAIS PINTO - MG156639
KLEITON BARBOSA ANDRADE - MG185875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:12
Código de Controle do Documento: 033f6a9a-7e33-4817-842c-53d1ca89e86c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:12
Código de Controle do Documento: 033f6a9a-7e33-4817-842c-53d1ca89e86c